Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM AÉREA. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a condenação da sociedade anônima ré à compensação pelos alegados danos extrapatrimoniais experimentados, decorrentes do atraso em viagem aérea.
2. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva.
3. A interpretação das leis deve ocorrer em harmonia com as demais normas e princípios orientadores do sistema jurídico.
4. O cancelamento ou atraso em viagem aérea não caraceriza, isoladamente, a ocorrência de dano moral. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1796716-MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. Recurso conhecido e desprovido.